Tribunal: TCU
Processo: 025.028/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11063/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que versam, no atual estágio processual, acerca de monitoramento do Acórdão 5439/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual o Colegiado considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil ao Sr. Jailson Marcolino da Silva (CPF XXX.105.594-XX), uma vez que sua condição de invalidez não era preexistente à data do óbito do instituidor; Considerando que o item 9.3.2. do Acórdão 5439/2015-TCU-Primeira Câmara determinou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Pernambuco fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; Considerando a informação apresentada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip de que o sistema Siape revela que o benefício de pensão de Jailson Marcolino da Silva continua ativo, diferentemente da informação prestada pela jurisdicionada, e de que o sistema e-Pessoal demonstra não haver envio de novo ato de pensão; Considerando o trâmite da Ação de Procedimento Comum 0818002-08.2018.4.05.8300 perante a Justiça Federal em Pernambuco, em cujos autos consta decisão que antecipa os efeitos da tutela no sentido de manter o benefício de pensão em favor de Jailson Marcolino da Silva; Considerando, por fim, o pronunciamento da Sefip às peças 30 e 31, ao qual anuiu o Ministério Público junto ao TCU conforme parecer à peça 32 (Procurador Júlio Marcelo de Oliveira), em que propõe, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento da referida Ação 0818002-08.2018.4.05.8300; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0818002-08.2018.4.05.8300, que tramita junto à Justiça Federal em Pernambuco, em favor Jailson Marcolino da Silva (CPF XXX.105.594-XX), pensionista de José Marcolino da Silva; e b) arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.028/2013-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Jailson Marcolino da Silva (XXX.105.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda No Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.